Tribunal: STF
Processo: AI 318751
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário,
pode o Presidente do Tribunal "a quo" não admiti-lo por entender que
não houve ofensa aos dispositivos constitucionais invocados.
- A alegação, no caso, de ofensa aos incisos LIV e LV do
artigo 5º da Constituição Federal é indireta ou reflexa, o que não
dá margem ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.